Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Processo : 0707755-11.2018.8.07.0009 DESPACHO O processo, no momento, aguarda o julgamento de recurso no STJ (AREsp no 2.083.888/DF). Retornou a esta relatoria (id. 33210795) para apreciação de petição encaminhada pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., na qual requer o levantamento eletrônico dos valores depositados nestes autos, referentes à mensalidade do plano de saúde. Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 25053100). Ademais, o depósito judicial de valores vinculado aos autos não foi determinado nesta instância revisora e, para além disso, a decisão apelada condicionou a liberação de valores bloqueados em contas ao trânsito em julgado (id. 16370808), o que ainda não ocorreu. A propósito, a apelação distribuída a esta relatoria foi interposta pela exequente contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, o que sinaliza não ser possível o levantamento de valores pela executada (ALLCARE) enquanto a questão não ficar resolvida definitivamente. De qualquer forma, se a apelada ALLCARE compreende que há direito reconhecido judicialmente para o levantamento de depósito judicial, deve direcionar o seu pedido pela via processual adequada, cabendo ressaltar que o tribunal não é o juízo competente para a execução provisória da sentença. Dito isso, nada a prover por esta relatoria quanto ao petitório apresentado em id. 39674510. Intime-se. Após, retornem os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC para a adoção das providências que entender pertinentes. Brasília – DF, 10 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator